Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de novos embargos de declaração opostos por JBS S/A, em face ao acórdão que deu parcial provimento aos aclaratórios anteriormente opostos (ID. 70192079). Embora devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o embargante informou que “efetuou o pagamento integral e voluntário da condenação e dos honorários de sucumbência fixados pela r. sentença de origem” e requereu a desistência do recurso (ID. 72811245). Consoante norma disposta no art. 998, do Código de Processo Civil – CPC, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 05 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12